Tribunal: TJBA
Processo: 8011233-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011233-68.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PLINIO DE JESUS ALMEIDA

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
LARISSA NOLASCO, FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONCALVES, LIGIA NOLASCO

A
PELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
IN
EXISTÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO ANTE A
NÃO
DISCRIMINAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS QUE PRETENDE CONTROVERTER E INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROV
ERSO.
REVISIONAL. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO
FEITO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REQUERIMENTOS REVISIONAIS GENÉRICOS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8011233-68.2022.8.05.0001
, de
Salvador
, em que figuram, como Apelante
PLÍNIO DE JESUS ALMEIDA

e Apelad
a

DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

EJ .